Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713233-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TARCISO PEREIRA DE ANDRADE FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença de n. 0716526-49.2021.8.07.0016, julgou procedente a impugnação do ente político, reconhecendo excesso na planilha apresentada pela parte credora (TARCISO PEREIRA DE ANDRADE FILHO), ora gravada, homologando, alfim, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 150763155, p. 1/2 - autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a despeito de o magistrado embrionário consignar em seu decisório que os juros moratórios dos honorários advocatícios são devidos a contar de julho de 2022, os cálculos homologados da Contadoria Judicial consideram como data de início 25/03/2021; e 2) os cálculos homologados aplicaram juros moratórios desde os vencimentos, “quando o correto seria corrigir o valor pelo IPCA-E a partir de quando devida cada parcela, acrescidas, ainda, de juros de mora pela cardeneta de poupança desde a citação” (ID 45540470, p. 9). Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, vindica a reforma da decisão agravada, a fim que seja acolhida a impugnação apresentada, bem assim as contas descritas na planilha de ID 149307720 - autos de origem. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando o decisório fustigado, observo que o magistrado primevo alcançou o seguinte entendimento acerca dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios, in verbis: “ (...) O réu, por sua vez, discordou dos cálculos da contadoria judicial e se manifestou pela rejeição. Para tanto, alegou que são superiores em R$ 3.418,63 (três mil quatrocentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), em razão de diferenças na taxa de juros poupança e selic acumulados, além de aplicação de juros equivocados sobre os honorários sucumbenciais. Os juros moratórios dos honorários incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão, na forma do §16 do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o trânsito ocorreu em 8/7/2022, conforme certidão de ID 130773175. Em análise, verifica-se que a contadoria judicial aplicou os parâmetros estabelecidos por este Juízo na decisão de ID 137986893, com observância das datas dos descontos indevidos, além dos juros dos honorários advocatícios a partir de julho de 2022. Diante disso, não prosperam as alegações do Distrito Federal. (...)” (grifo nosso) (ID 150763155, p. 1 - autos de origem). Ademais, prima facie, dos cálculos homologados de ID 145895893, p. 2, depreendo que os juros dos honorários advocatícios foram calculados com data base em julho de 2022 (trânsito em julgado), e não em março de 2021, como sustentado pelo agravante, a arrefecer a probabilidade do direito. Para além disso, observo que os parâmetros dos cálculos impugnados nesta oportunidade foram definidos em decisão proferida pelo juízo a quo em 27/09/2022 (ID 137986893, p. 1/3 - autos de origem), sem o manejo do instrumento processual cabível nesta sede, o que, ao menos neste exame perfunctório da matéria posta em análise, também não faz ressair a probabilidade do direito invocado, obstacularizando a concessão da medida prefacialmente vindicada. A propósito: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. DECISÃO QUE FIXA OS PARÂMETROS. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SALDO REMANESCENTE APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCOS. ERRO IN JUDICANDO NA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo recurso da decisão que fixou os parâmetros para a elaboração dos cálculos judiciais, não cabe reabertura de discussão quanto aos critérios lá estabelecidos.2. Estando os cálculos apresentados pela Contadoria em consonância com a decisão que fixou os parâmetros de elaboração, e não se vislumbrando qualquer equívoco ou incorreção nos valores apresentados, impõe-se a manutenção da sentença recorrida. 3. Inexiste falar-se em ocorrência de error in judicandono pronunciamento judicial quando o julgador, ainda que decida contrariamente a tese defensiva do exequente, examina todas as questões suscitadas nos autos. Preliminar rejeitada. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1039956, 20160110381730APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 707-716) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PARÂMETRO DE CÁLCULO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. GRUPAMENTO ACIONÁRIO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. 1. É correta decisão que rejeita a impugnação ofertada, ao argumento de intempestivamente e rediscussão de matéria já decidida nos autos, acerca da operação de grupamento de ações e utilização de VPA das ações da Telebrás. 2. "Uma vez preclusa a decisão que fixa os parâmetros do cálculo exequendo, cabível somente a impugnação capaz de demonstrar que referidos cálculos estão em desacordo com a decisão que os fixou, não aquela que pretende estabelecer critérios que a devedora considera corretos." (Acórdão n.1090274, 07176289620178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018). 3. Negar provimento ao recurso.Unânime. (Acórdão 1130015, 20160020312996AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: 631/636) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARÂMETROS DE CÁLCULO - PRECLUSÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - REDISCUSSÃO - NÃO CABIMENTO. 1. Uma vez preclusa a decisão que fixa os parâmetros do cálculo exequendo, cabível somente a impugnação capaz de demonstrar que referidos cálculos estão em desacordo com a decisão que os fixou, não aquela que pretende estabelecer critérios que a devedora considera corretos. 2. As matérias de ordem pública também são suscetíveis de preclusão, se quando do seu enfrentamento a parte conforma-se com o resultado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1090274, 07176289620178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, sem desvaler dos argumentos apresentados pela parte agravante, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2023 11:26:36. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada